Tribunal: STF
Processo: HC 214394
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 541.752/SP, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 18). 



    Busca-se, em síntese, a absolvição do paciente quanto à prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 e reforma na dosimetria da pena aplicada. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Muito embora a impetração a rigor não comporte conhecimento, no tocante à dosimetria da pena depreendo a existência de ilegalidade aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 



    Efetivamente, como bem pondera o impetrante, a dosimetria operada pelas instâncias ordinárias merece parcial reparo, por manifesto descompasso com a jurisprudência desta Corte.



    Com efeito, na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular decidiu por considerar negativamente a conduta social do acusado, bem como a sua personalidade, conforme seguinte fundamentação (eDOC 15, p. 13):



    “Na aplicação da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico nas certidões de antecedentes criminais de fls. 618 que o réu apresenta antecedentes, circunstância que indica possuir personalidade voltada para a prática de crime, e conduta socialmente reprovável.”



    A Corte de origem, por sua vez, manteve a dosimetria fixada, seguintes termos (eDOC 02, p. 14):



    “Como visto acima, a conduta foi ousada, complexamente arquitetada e envolveu uma enorme quantidade de entorpecentes.



    Em que pese a defesa ter feito considerações sobre a ausência de elementos indicativos de eventual personalidade perigosa dos agentes, o fato de se proporem eles a realizar tal operação já diz muito sobre sua conduta social e perfil psicológico. Ainda que assim não fosse, como visto, as circunstâncias objetivas de cometimento dos delitos apontam, por si só, a necessidade de resposta penal rígida.”



     De plano, no tocante à valorização negativa da personalidade do agente e conduta social do agente, destaco que não há como reputar válida a fundamentação, suscitada pelo Juízo sentenciante, que aduz que a folha de antecedentes criminais do paciente “indica possuir personalidade voltada para a prática de crime” e “conduta socialmente reprovável”.



    Quanto ao ponto, pondero que a existência de anteriores condenações não permite concluir, de per si, que é a sua personalidade e conduta social são negativas, visto que tal motivação, por sua generalidade e também por evidente desconexão com o vetor específico valorado, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, e por isso merece reparo.



    Com efeito, ausente menção à laudo técnico ou outro instrumento hábil para aferir a personalidade e conduta social do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência não há como reputá-la negativa.



    Nesse sentido é a consolidada jurisprudência da Corte:



    “A adjetivação negativa acerca da personalidade do infrator reclama criteriosa pesquisa dos elementos probatórios concretos a referendá-la, devendo o julgador se ater à análise do meio social e das condições de vida do sentenciando . 6 . O valor conferido à agravante da reincidência não é fixado pela legislação penal, mas o seu quantum deve guardar proporcionalidade relativamente à pena-base, evitando-se o direito penal do autor. 7 . Recurso parcialmente provido.” (RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011, grifei).



    “Ausente motivação idônea para valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente impõe-se seu decotamento da pena-base. 5. O recurso à expressão genérica os elementos demonstram para a majoração da pena-base, sem sua concreta indicação, é incompatível com o dever de motivação expressa. 6. Embora desfavoráveis, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, na espécie, não conduzem, por si sós, ao regime prisional mais gravoso, haja vista que o recorrente é primário, tem bons antecedentes e a quantidade de pena imposta autoriza o regime aberto. 7. Recurso não provido. Concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus, para o fim de reduzir a pena imposta ao recorrente e fixar o regime inicial aberto.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 14-11-2014 PUBLIC 17-11- 2014) 



    Na mesma linha, a dedução constante no acórdão do Tribunal de origem de que “o fato de se proporem eles a realizar tal operação já diz muito sobre sua conduta social e perfil psicológico” é fundamento abstrato e inidôneo, pois não demonstra a base empírica que dá suporte a valoração negativa e tampouco especifica os termos exatos de sua conclusão (“já diz muito”). 



    Não bastasse, pondero que a condição em que a prática delitiva se desencadeou já foi desvalorada na vetorial “circunstância do crime”, assim como anteriores registros repercutiram em agravamento a título de “maus antecedentes” e por isso não poderiam, serem novamente lançados para desabonar a personalidade ou conduta social, sob pena de ofensa ao princípio do non bis in idem. 



    Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que”a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.”(HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para que o Juízo de 1º grau refaça a dosimetria da pena do paciente (relativa à condenação na ação criminal 0000576-04.2017.8.26.0420), decotando o acréscimo referente à valoração negativa da personalidade e da conduta social e promovendo eventual ajuste quanto ao regime inicial de cumprimento da pena imposto, se for o caso.



    Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e os corréus ALISSON NILSON PAULETTI, KEROLAINE BATISTA DOS SANTOS e RIQUISON OTAVIO SORANSO DE LIMA GASPAR, tendo em vista que as circunstâncias judiciais “personalidade” e “conduta social” foram desvaloradas com base em semelhante fundamentação, estendo-lhes a ordem ora concedida, nos termos do artigo 580 do CPP, a fim de que o Juízo singular também refaça a dosimetria da pena a eles aplicada, decotando o acréscimo referente à valoração negativa da personalidade e da conduta social e promovendo eventual ajuste quanto ao regime inicial de cumprimento da pena imposto, se for o caso.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente